Tribunal: TJDFT
Processo: 0740744-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740744-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONI CORREA DA COSTA, MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Por meio do presente mandado de segurança, com pedido de liminar, Joni Correa da Costa e Micros Projetos e Sistemas Ltda. – EPP pretendem a anulação do ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a imissão da parte exequente no imóvel de propriedade dos ora impetrantes (ID n.o 107498897 - Pág. 1). O impetrante Joni Correa da Costa alega que reside no imóvel objeto da decisão impugnada. Aduz que “a única renda que o impetrante recebe são os frutos do desempenho de suas atividades de empresário do ramo de microfilmagens e que estão atreladas diretamente ao imóvel que, além de sede de sua empresa, fornecendo os meios de subsistência, configura como seu único bem de família”, não podendo ser objeto de expropriação, nos termos da Lei n.o 8.009/90. Ao final, pugna pela anulação do ato judicial ora impugnado, com a imediata concessão de liminar. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos impetrantes, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado n.o 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Na hipótese vertente, facultava-se aos impetrantes a possibilidade de impugnar o ato judicial ora vergastado, decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial, por meio de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, o presente mandado de segurança não é cabível, porque, além impugnar ato judicial que não se mostra ilegal, teratológico ou praticado com abuso de poder, os impetrantes o utilizam como instrumento processual substitutivo do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Esta egrégia Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória.’ (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) 2. Ao Agravo Interno deve ser negado provimento se não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1192725, 07224673320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se que os impetrantes não trouxeram aos autos prova pré-constituída de que o bem objeto da decisão ora impugnada constitui bem de família, pois o presente mandado de segurança não veio acompanhado de documentos capazes de comprovar de plano que o impetrante Joni Correa da Costa utiliza o bem para sua moradia ou que obtém dele alugueis que são revertidos para o pagamento do aluguel do imóvel onde reside, na linha da jurisprudência do colendo STJ, cabendo ressaltar que a proteção do bem de família somente se aplica à pessoa natural. Aliás, consoante se infere da declaração de pobreza anexada aos autos (ID n.o 31619598 - Pág. 4), Joni Correa da Costa é domiciliado em outro endereço, não tendo demonstrado por prova pré-constituída que o imóvel onde reside não é de sua propriedade. Além disso, sequer comprova que o imóvel ora objeto discussão está sendo utilizado para alguma atividade econômica, porquanto não é possível inferir, das contas de água e luz anexadas aos autos, se elas se referem ao mesmo endereço e consta dos autos declaração de que a pessoa jurídica impetrante está inativa há mais de dois anos (ID n.o 31619603 - Pág. 5). Por fim, não há nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porque o mandado de segurança constitui ação gratuita. Ante o exposto, proclamo os impetrantes carecedores da ação proposta, por falta de interesse de agir, indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, fica denegada a segurança, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas na forma da lei. Sem honorários. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator